Tribunal: TJSP
Processo: 1058165-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de espaço para realização de evento de grande porte. Evento que não pode ser realizado por força das medidas excepcionais de combate à pandemia da COVID-19, que impediam, por óbvias razões sanitárias, a aglomeração de pessoas. Extinção do contrato dada a impossibilidade de uso do espaço com o retorno das partes ao 'statu quo ante'. Inaplicabilidade da cláusula penal

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de espaço para realização de evento de grande porte. Evento que não pode ser realizado por força das medidas excepcionais de combate à pandemia da COVID-19, que impediam, por óbvias razões sanitárias, a aglomeração de pessoas. Extinção do contrato dada a impossibilidade de uso do espaço com o retorno das partes ao 'statu quo ante'. Inaplicabilidade da cláusula penal compensatória. Recurso independente não provido.